Tribunal: CARF
Processo: 18184.002752/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FA ́TICA. INTERPRETAC ̧A~O DIVERGENTE DA LEI TRIBUTA ́RIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra aco ́rda~o que, em situação fática similar, conferir a` legislac ̧a~o tributa ́ria interpretac ̧a~o divergente da que lhe tenha dado outra Ca^mara, Turma de Ca^mara, Turma Especial, Turma Extraordina ́ria ou a pro ́pria Ca^mara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o, CTN. PAGAMENTO A MENOR. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. FATOS GERADORES DISTINTOS.
Tratando-se de contribuições distintas com fatos geradores próprios, a análise da decadência deve ser feita de forma individualizada,
ART. 41 DA LEI COMPLEMENTAR No 187/2021. APLICAC ̧A~O.
O art. 41 da Lei Complementar no 187/2021 aplica-se apenas para cre ́ditos decorrentes de contribuic ̧o~es sociais lanc ̧ados contra instituic ̧o~es sem fins lucrativos que atuam nas a ́reas de sau ́de, de educac ̧a~o ou de assiste^ncia social, expressamente motivados por deciso~es derivadas de processos administrativos ou judiciais com base em dispositivos da legislac ̧a~o ordina ́ria declarados inconstitucionais.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Na sessão do dia 02.03.2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, conheceu das ações diretas de inconstitucionalidade nos 2028, 2036, 2228 e 2621 como arguições de descumprimento de preceito fundamental, julgando procedentes os pedidos deduzidos nas ADIs nos 2028 e 2036 para declarar a inconstitucionalidade: (i) do art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterada a redação do art. 55, III, da Lei no 8.212/1991 e lhe foram acrescidos os §§ 3o, 4o e 5o; e, (ii) dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18184.002752/2007-44
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.138 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ESCOLA ALEF PERETZ

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI
TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em
situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial,
Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais,
observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS
LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o,
CTN. PAGAMENTO A MENOR. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. FATOS
GERADORES DISTINTOS.
Tratando-se de contribuições distintas com fatos geradores próprios, a análise
da decadência deve ser feita de forma individualizada,
ART. 41 DA LEI COMPLEMENTAR No 187/2021. APLICAÇÃO.
O art. 41 da Lei Complementar no 187/2021 aplica-se apenas para créditos
decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos
ou judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Na sessão do dia 02.03.2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria,
conheceu das ações diretas de inconstitucionalidade nos 2028, 2036, 2228 e
2621 como arguições de descumprimento de preceito fundamental, julgando
procedentes os pedidos deduzidos nas ADIs nos 2028 e 2036 para declarar a
inconstitucionalidade: (i) do art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18184.002752/2007-44
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.138 - CSRF/2a Turma
Processo no 18184.002752/2007-44

alterada a redação do art. 55, III, da Lei no 8.212/1991 e lhe foram acrescidos
os §§ 3o, 4o e 5o; e, (ii) dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo
Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela FAZENDA NACIONAL e pela
ESCOLA ALEF PERETZ em face dos acórdãos nos 2401-003.812 e 2401-004.943, prolatados
pela Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara desta Segunda Seção que,
I) [p]elo voto de qualidade, rejeit[ou] a preliminar de nulidade, vencidos os
conselheiros Carolina Wanderley Landim, Igor Araújo Soares e Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira que acolhiam.
II) Por maioria de votos exclui[u] do lançamento as contribuições até 04/2005,
face a aplicação da decadência quinquenal, vencidos os conselheiros Kleber
Ferreira de Araújo e Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira que excluíam do
lançamento as contribuições até 11/2004 e 13 salário/2004, pela aplicação do
art. 173, I do CTN.
III) Por unanimidade de votos, rejeit[ou] a preliminares de suspensão do
processo.
IV) Pelo voto de qualidade, no mérito, neg[ou] provimento ao recurso,
vencidos os conselheiros Carolina Wanderley Landim, Igor Araújo Soares e
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira que davam provimento. (f. 938)
O julgado veio a ser integrado pelo acórdão que apreciou os embargos de
declaração interpostos pela FAZENDA NACIONAL, conhecendo-os para sanar a omissão
apontada sem, contudo, atribuir efeitos infringentes – vide f. 976.
Colaciono, por oportuno, a ementa dos objurgados acórdãos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.138 - CSRF/2a Turma
Processo no 18184.002752/2007-44

NULIDADE.
NECESSIDADE
DE
EMISSÃO
DE
ATO
CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO.
Embora o fiscal autuante noticie ter elaborado informação fiscal para subsidiar
a emissão de Ato Cancelatório de Isenção que abarcaria o período autuado, não
é apresentada a Informação Fiscal, nem confirmada nos autos a emissão do
citado Ato Cancelatório. À época, tal procedimento prévio era indispensável ao
lançamento das contribuições previdenciárias não recolhidas.
DECADÊNCIA. NOVO RELATÓRIO FISCAL.
Havendo novo relatório fiscal para fundamentar o lançamento anterior, que
carecia de fundamentação, com a necessária reabertura de prazo para defesa,
forçoso concluir que o lançamento só se perfez após a ciência do contribuinte
acerca deste novo relatório, o qual teve o condão de motivar a autuação. Assim,
há de se reconhecer a decadência dos créditos tributários anteriores a 04/2005,
em razão da homologação dos pagamentos efetuados, a teor do art. 150, § 4o,
do CTN.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO
ORDINÁRIA. NÃO APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A legislação ordinária de custeio previdenciário não pode ser afastada em
âmbito administrativo por alegações de inconstitucionalidade, já que tais
questões são reservadas à competência, constitucional e legal, do Poder
Judiciário. Neste sentido, o art. 26A, caput do Decreto 70.235/1972 e a Súmula
no 2 do CARF, publicada no D.O.U. em 22/12/2009, que expressamente veda
ao CARF se pronunciar acerca da inconstitucionalidade de lei tributária.
BOLSAS DE ESTUDO. CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS
PARCIAIS.
Para fins de atendimento ao quanto disposto no inciso III do artigo 55, em sua
redação original, é suficiente demonstrar a concessão de bolsas de estudo,
mesmo que parciais, a menores de idade. Competia ao CNAS, ao emitir o
CEAS, verificar o cumprimento dos requisitos previstos na LOAS.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS REPLEG. MEDIDA
ADMINISTRATIVA.
Constitui peça de instrução do processo administrativofiscal previdenciário o
Anexo REPLEG, que lista todas as pessoas físicas e jurídicas representantes
legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período de autuação,
medida meramente administrativa, com a finalidade de subsidiar a
Procuradoria da Fazenda Nacional em eventual necessidade de execução
judicial.
Recurso Voluntário Provido em Parte (f. 938/939)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
DECADÊNCIA.
PAGAMENTO PARCIAL.
Acolhem-se os embargos declaratórios, sem atribuir-lhes efeitos modificativos,
para o fim de sanar a omissão no julgado, adotando-se a interpretação do
colegiado à época do acórdão recorrido. Para fins de aplicação da contagem do
prazo decadencial nos termos do § 4o do art. 150 do Código Tributário
Nacional, deve-se considerar o recolhimento das contribuições efetuado pela
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.138 - CSRF/2a Turma
Processo no 18184.002752/2007-44

empresa como um todo. Havendo o recolhimento das contribuições da parte
dos segurados, tal fato implica considerar também, por competência, como
antecipação de pagamento das contribuições da parte da empresa. (f. 975)

Cientificada interpôs a FAZENDA NACIONAL recurso especial (f. 981/994)
afirmando, em apertadíssima síntese, haver diferença jurisprudencial entre os acórdãos
recorridos e o paradigma de no 9202-004.572 que,
diferentemente do colegiado a quo, decidiu que a contribuição descontada dos
segurados e recolhida não se presta para reconhecer a existência de
recolhimento parcial da contribuição patronal, devendo-se, portanto, aplicar a
regra do art. 173, I, do CTN para contagem do prazo decadencial quando
inexiste prova de pagamento de contribuição referente especificamente à parte
da empresa. (f. 987)
Pugnou para que, no presente caso, fosse reformado o decisium para que fosse
a decadência quinquenal aferida com arrimo no inc. I do art. 173 do Digesto Tributário.
No despacho de admissibilidade (f. 998/1.002) dado seguimento à única
matéria suscitada na insurgência fazendária, eis que “restou demonstrada a divergência de
interpretação em relação à matéria Decadência – Pagamento apto a atrair a aplicação do art.
150, §4o, do CTN.” (f. 1.002; destaques no original)
Em sede de contrarrazões (f. 1.076/1.1126), afirmou, em caráter preliminar,
que
considerando que a intimação da Recorrida, considerada válida pelo Acórdão
recorrido, ocorreu em 05/05/2010, deve ser reconhecida a extinção do crédito
tributário relativo a novembro de 2004, ainda que se considere válida a
contagem do prazo de decadência no presente caso de acordo com a regra
prevista no artigo 173, inciso I, do CTN — o que se admite apenas por
argumentação. (f. 1.079)
Sem se insurgir quanto ao conhecimento do recurso especial fazendário,
declinou as razões pelas quais entende o acerto da decisão recorrida quanto ao regramento
aplicável para a verificação da forma de extinção do crédito tributário prevista no inc. V do art.
156 do CTN.
O sujeito passivo, ao seu turno, arguiu em seu recurso especial (f. 1.148/1.168):
i) o reconhecimento da imunidade, com o consequente cancelamento da autuação, nos moldes já
decididos pelo STF; ii) a ausência de ato de declaratório de isenção, matéria esta de ordem
pública, que haveria de ser apreciada por esta eg. Câmara; iii) a necessidade de sobrestamento do
feito até o deslinde do processo judicial em que se busca “o reconhecimento definitivo como
entidade beneficente de assistência social” (f. 1.161); e, iv) a inadvertida interpretação dada pelo
acórdão recorrido ao previsto no inc. III do art. 55 da Lei no 8.212/1991.
O despacho de admissibilidade do recurso especial do sujeito passivo (f.
1.387/1.407) concluiu
que restou demonstrada a divergência em relação à seguinte matéria: d) Ad
Argumentandum - Do cumprimento do art. 55, inciso III, da Lei
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.138 - CSRF/2a Turma
Processo no 18184.002752/2007-44

no8.212/1991 e que não restou demonstrada a divergência de interpretação em
relação às matérias: a) Da necessidade de observância ao entendimento do
STF, b) Da nulidade da autuação - Ausência de Ato Cancelatório de
Isenção - Matéria de Ordem Pública e c) Da necessidade de sobrestamento
do processo administrativo - Pendência de julgamento de ação judicial
Quanto à matéria: a) Da necessidade de observância ao entendimento do
STF, nega-se seguimento ante a ausência de prequestionamento. (f. 1.406;
destaques no original)

Sem se insurgir contra o conhecimento parcial do recurso de divergência do
sujeito passivo, limitou a FAZENDA NACIONAL, em suas contrarrazões (f. 1.413/1.418),
declinar motivos para a manutenção da decisão recorrida.
Esta eg. Câmara Superior, em composição diversa a que ora se apresenta,
houve por bem, à unanimidade, converter o julgamento do recurso em diligência à
DIPRO/COJUL, para sobrestamento até o retorno do processo no 19515.722577/201246, para
julgamento conjunto na CSRF – vide Resolução no 9202000.225.
Transcrevo os motivos que ensejaram o sobrestamento:
Conforme exposto no relatório temos recursos interpostos pelas partes e por
meio do qual são discutidos os requisitos formais para validade dos planos de
PLR fixados pelo Contribuinte, ou melhor, para sua exclusão do conceito de
salário de contribuição nos termos da Lei no 8.212/91.
Embora o processo se encontre pronto para julgamento, temos situação que
deve ser avaliada por este Colegiado, me refiro ao fato de a mesma fiscalização
ter originado lançamento que estão sendo discutidos em processos
administrativos distinto.
Os mesmos planos de PLR tiveram suas parcelas distribuídas ao longo dos
anos de 2007 a 2009, sendo que os pagamentos vinculados às competências de
2009 e 2010, estão sendo tratados no Processo no 19515.722577/201246 e o
valores pagos nas competências 11 e 12/2008, são objetos do presente
lançamento.
Analisando o acórdão recorrido no 2401004.759 e ainda o acórdão no 2401
004.760 (proferido no processo 19515.722577/201246) é possível verificar
que, diante do julgamento em conjunto, o Colegiado recorrido para definição
acerca do crédito tributário analisou as infrações em sua totalidade, tendo
inclusive se manifestado neste último acórdão pela improcedência do
lançamento relativo a CCT 2008 por entender que uma das parcelas analisadas
seria mera complementação/saldo remanescente da primeira parcela.
O entendimento do acórdão 2401004.760, no sentido de existir parcela que na
verdade se trata de mera complementação, é entendimento que pode impactar
diretamente no julgamento dos recursos ora analisados, em especial o recurso
interposto pela Fazenda Nacional que trata exatamente da tese acerca da
periodicidade dos pagamentos (exigência do §2o, art. 3o da Lei no 10.101/00).
Diante do exposto, considerando a relação de causa e efeito, converto o
julgamento dos recursos em diligência à DIPRO/COJUL, para sobrestamento
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.138 - CSRF/2a Turma
Processo no 18184.002752/2007-44

do presente processo até o retorno do processo no 19515.722577/201246, para
julgamento conjunto na CSRF.
Às f. 1424/1.427 o sujeito passivo acostou pleiteando a extinção dos créditos
exigidos, com arrimo no disposto no art. 41 da Lei Complementar no 187/2021.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Passo à verificação do preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínseco de
admissibilidade dos recursos especiais da FAZENDA NACIONAL e da ESCOLA ALEF
PERETZ.
I – DO CONHECIMENTO
I.1 – DO RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA DA FAZENDA NACIONAL
Ponho-me de acordo com o despacho de admissibilidade, na medida em que,
além de conferirem interpretação divergência quanto à verificação daquilo que constitui
pagamento a menor, deveras, tanto o recorrido quanto o paradigma de no 9202-004.572, “versam
sobre o aproveitamento ou não da contribuição retida e recolhida dos segurados para fins de
antecipação de pagamento para atrair a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, ainda que o
lançamento trate de contribuições patronais.” Conheço do recurso especial da FAZENDA
NACIONAL.

I.2 – DO RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO
O recurso é tempestivo, além de preencher os requisitos de admissibilidade,
porquanto o acórdão recorrido e o paradigma de no 2301-003.847, em situações análogas,
conferiram interpretação díspar ao disposto no inc. III do art. 55 da Lei no 8.212/1991. Isso
porque, no acórdão indicado como paradigma,

o lançamento foi efetuado ao argumento de que a entidade não teria cumprido
o requisito previsto no inciso III, do art. 55, da Lei no 8.212/1991 em razão da
auditoria fiscal ter considerado que a gratuidade promovida estaria muito
aquém da isenção usufruída.
O colegiado considerou, no caso, que para fins de verificação do cumprimento
do inciso III, do art. 55, da Lei no 8.212/1991, caberia à auditoria fiscal
observar se houve a prestação de assistência social beneficente, não lhe
cabendo, entretanto, decidir se o montante da gratuidade fornecida seria
adequado ou não.
O entendimento do acórdão paradigma foi no sentido de que caberia ao CNAS,
no caso, avaliar e decidir se o valor da gratuidade fornecida seria suficiente
para caracterizar a entidade como prestadora de assistência social beneficente.
A meu ver, a similitude reside no fato de, no acórdão recorrido, ter-se
considerado que parte da gratuidade que o sujeito passivo alegava conceder se
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.138 - CSRF/2a Turma
Processo no 18184.002752/2007-44

referia a bolsas de estudo concedida a filhos de funcionários e descontos para
irmãos de alunos. Foi considerado pelo colegiado que tal fato acabava por
descaracterizar a prestação de assistência social beneficente, eis que os
beneficiários realmente carentes, representavam uma parcela équena dos
beneficiados
Ou seja, nos dois casos, foi afastada a alegação de descumprimento do
dispositivo, ao argumento de que bastaria que se demonstrasse alguma
gratuidade em favor de pessoas efetivamente carentes. (f. 1.405/1.406;
sublinhas deste voto)
Conheço, por essas razões, do recurso especial do sujeito passivo.
II. DO MÉRITO
II.1 – DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL: INTERPRETAÇÃO DO
§4o DO ART. 150 DO CTN
Ao apreciar os aclaratórios manejados pela FAZENDA NACIONAL, o
colegiado a quo deste eg. Conselho houve por bem acolhê-los, sem atribuição de efeitos
infringentes, valendo-se, para tanto, das seguintes razões:
De acordo com o voto da Conselheira Relatora Carolina Wanderley Landim,
que restou vencedor na matéria relativa à decadência, a aplicação da contagem
na forma do § 4o do art. 150 do CTN, com exclusão do crédito tributário
lançado até a competência 04/2005, está assim justificada (fls. 949):

Admitindo a segunda hipótese, há que se recontar o prazo decadencial.
Pois bem, tendo a notificação do segundo relatório fiscal ocorrido no dia
05.05.2010, encontram-se decaídas as parcelas anteriores a maio de 2005,
em face da aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN. Entendo aplicável o
referido dispositivo em face da existência de recolhimentos das
contribuições previdenciárias devidas pelos segurados, porém retidas e
recolhidas pela Recorrente, no período abrangido pela fiscalização.
(...)

Porém, deve-se ater ao exame dos embargos declaratórios interpostos, os quais
têm cabimento limitado, tão somente para sanar vícios formais previamente
tipificados na legislação. A atribuição de efeitos modificativos ao acórdão
recorrido, por meio dos embargos de declaração, é medida excepcional. Em
outras palavras, para viabilizar a rediscussão de mérito da questão decidida
pelo Colegiado é necessária a utilização pelo interessado da via recursal
apropriada para tal fim.
De todo modo, reconheço a existência de omissão no ato decisório, dada à sua
incompletude no tocante à explicitação das razões para utilização de valores
recolhidos relativos à contribuição previdenciária dos segurados, a qual nem
mesmo foi objeto da autuação. Tal situação caracteriza vício de forma, de
maneira que se agrega na sequência fundamentos adicionais à decisão
embargada, mantidas, todavia, as conclusões do julgado na parte dispositiva.
11. Tendo em conta a composição da Turma à época do julgamento,
prevalecia, por maioria, o entendimento de que dever-se-ia considerar o
recolhimento das contribuições efetuado como um todo, quando decorrem
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.138 - CSRF/2a Turma
Processo no 18184.002752/2007-44

de um único fato gerador, qual seja, a prestação de serviços remunerados
pelos trabalhadores.
Em consequência, para fins de aplicação da contagem do prazo
decadencial nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, havendo o
recolhimento das contribuições da parte dos segurados, tal fato implicava
considerar também, por competência, como antecipação de pagamento das
contribuições da parte da empresa.
À vista disso, cumpre acolher os declaratórios para correção do vício apontado
pela Fazenda Nacional, na forma alhures explicitada, porém sem atribuirlhes
efeito modificativo, mantendose, por conseguinte, a exclusão do lançamento
das contribuições até 04/2005, em face da aplicação da decadência quinquenal.
(f. 975; sublinhas deste voto)

Consabido que, há muito, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o col.
Superior Tribunal de Justiça firmou, no bojo do RESP no 973.333/SC, o entendimento segundo o
qual o prazo de 5 (cinco) anos para constituição do crédito tributário começa a correr no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado “nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito”.
Da atenta leitura do referido precedente daquela Corte Superior, tirante de
dúvidas que, havendo adiantamento de pagamento, ainda que parcial, deverá ser adotada regra
prevista no §4o do art. 150 do Digesto Tributário. Assim, constatado o princípio de pagamento,
deve ser aplicado o regramento previsto no art. 150, § 4o do CTN. Esse entendimento encontra-
se, inclusive, sumulado no âmbito deste Conselho. Confira-se:
Súmula no 99 – Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída,
na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Fixadas essas premissas, mister aplicá-las ao caso sob escrutínio.
Para aferir a decadência e eventual recolhimento a menor apto a atrair a
aplicação do §4o do art. 150 do CTN, entendeu o acórdão recorrido que as contribuições
previdenciárias objeto do processo deveriam ser analisadas em conjunto. Há de se ter em vista,
contudo, que estas têm fatos geradores distintos, motivo pelo qual não podem ser consideradas
conjuntamente. Deve-se proceder, portanto, à análise individualizada dos lançamentos.
Tal entendimento foi por mim externado no acórdão de no 2202-004.893, ao
me debruçar sobre controvérsia similar, em sessão de 17 de janeiro de 2019. Confira-se:
Fixadas essas premissas, mister aplicálas ao caso sob escrutínio. Conforme
narrado alhures, verifica-se que a NFLD no 37.110.9612 abrange débitos
referentes tanto a contribuições sociais incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados, quanto às diferenças de retenção sobre os serviços
contratados com cessão de mão de obra.
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.138 - CSRF/2a Turma
Processo no 18184.002752/2007-44

A recorrente pugna que todas as contribuições previdenciárias objeto do
processo sejam analisadas em conjunto, uma vez que, ao seu sentir, são
passíveis de recolhimento e declaração em um mesmo ato e momento. Há de se
ter em vista, contudo, que estas têm fatos geradores distintos, motivo pelo qual
não podem ser consideradas conjuntamente. Devese proceder, portanto, à
análise individualizada dos lançamentos.
Este foi inclusive o entendimento adotado pela Câmara Superior deste
Conselho ao se debruçar sobre os autos processo de no 15504.002765/200846.
Vale repisar que, naquela oportunidade, a CSRF discutiu os débitos da NFLD
no 37.110.9620, os quais pretendia a recorrente fossem apreciados em conjunto
com os que ora se discute. Peço licença para transcrever breve trecho extraído
do voto do Conselheiro Gerson Macedo Guerra, relator do acórdão de no 9202-
004.522:
Vejo, entretanto, que os tributos ora cobrados tem como fato gerador o
pagamento de remuneração à contribuintes individuais (autônomos e pró-
labore) e à segurados empregados. Vale aqui destacar que tratamse de
contribuições com distintas fundamentações legais. A contribuição
devida pelas remunerações pagas a contribuintes individuais está prevista
no artigo 22, III, da Lei 8.212/91, enquanto que a contribuição devida em
função do pagamento de remuneração aos segurados empregados está
prevista no artigo 22, I, do mesmo diploma legal (fl. 539; sublinhas deste
voto).
Analisando a documentação acostada relativa às contribuições devidas sobre
as remunerações pagas a segurados empregados, observase que a recorrente
declarou parte do valor devido e quitou apenas a parcela declarada. Isto porque,
do arcabouço fático probatório, resta demonstrado que em todos os períodos
houve pagamento, ainda que os valores declarados em GFIP fossem inferiores
àqueles constantes das FP. (destaques no original)
Ao meu aviso, o pagamento antecipado, para fins da regra de contagem do § 4o
do art. 150 do CTN, há de existir recolhimentos de mesma natureza, que ostentem a mesma regra
matriz tributária. Por derradeiro, cabe a transcrição do que decidido por esta eg. Câmara em
composição diversa:
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra
o art. 150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido
ao longo do período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo
fato gerador objeto do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não
se refiram propriamente aos fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido
questionadas pela fiscalização. Deve-se entender por 'mesmo fato gerador' as
hipóteses de incidência que possuem identidade entre os critérios que
compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo previsto no
mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de cálculo,
ainda que esta última não tenha sido quantificada corretamente. (CARF.
Acórdão no 9202-004-572, Consa Rel.a Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
sessão de 23 de novembro de 2016 – por maioria, vencida a Cons.a Patrícia da
Silva).

Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.138 - CSRF/2a Turma
Processo no 18184.002752/2007-44

Por essas razões, merece provimento o recurso especial do Procurador.

II.2 – DO RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO: INTERPRETAÇÃO DO INC.
III DO ART. 55 DA LEI No 8.212/1991
Antes de adentrar a divergência demonstrada na interpretação da legislação
tributária por este eg. Conselho, mister fazer uma breve digressão acerca da querela em âmbito
judicial.
Conforme relatado pelo sujeito passivo, em petição às f. 1424/1.427, teria o
exc. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarado a inconstitucionalidade do inc. III do art. 55
da Lei no 8.212/1991, quando da apreciação da ADI no 2020, cuja ementa peço vênia para
replicar:
EMENTA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55). DECRETO 2.536/98
(ARTS. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o e PARÁGRAFO ÚNICO). DECRETO 752/93
(ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o). ENTIDADES BENEFICENTES
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISTINÇÃO. MODO DE ATUAÇÃO DAS
ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR LEI
COMPLEMENTAR. ASPECTOS MERAMENTE PROCEDIMENTAIS.
REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA.
Nos exatos termos do voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori
Zavascki, ao inaugurar a divergência:
1. “[...] fica evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art.
195, § 7o) não é conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins
lucrativos (art. 150, VI); (b) a Constituição Federal não reúne elementos
discursivos para dar concretização segura ao que se possa entender por modo
beneficente de prestar assistência social; (c) a definição desta condição modal é
indispensável para garantir que a imunidade do art. 195, § 7o, da CF cumpra a
finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e (d) esta tarefa foi
outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para defini-la,
desde que respeitados os demais termos do texto constitucional.”.
2. “Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei
complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o,
da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
observadas por elas.”.
3. Procedência da ação “nos limites postos no voto do Ministro Relator”.
Arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da
conversão da ação direta de inconstitucionalidade, integralmente procedente.
(STF. ADI 2028, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/ Acórdão:
ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02-03-2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 05-05-2017 PUBLIC 08-05-2017)

Fl. 1482
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.138 - CSRF/2a Turma
Processo no 18184.002752/2007-44

Peço licença para replicar ainda o resultado proclamado:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, por maioria, em conhecer da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto
Barroso, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por
unanimidade e nos termos do voto do Ministro Teori Zavascki, o Tribunal
julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art.
1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
inciso III, da Lei no 8.212/1991 e acrescentoulhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como
dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco
Aurélio para, vencido na preliminar de conversão da ação direta em arguição
de descumprimento de preceito fundamental, assentar a inconstitucionalidade
formal do art. 55, inciso III, da Lei no 8.212/1991, na redação conferida pelo
art. 1o da Lei no 9.732/1998. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto
Barroso, que proferiu voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Gilmar
Mendes. Sessão plenária presidida pela Ministra Cármen Lúcia.

Ao apreciar os embargos de declaração aviados, pontou a Min.a Rel.a ROSA
WEBER que

[h]á que ora definir, pelo menos, qual é a norma incidente à espécie, à luz do
enquadramento constitucional: se o art. 14 do CTN ou o art. 55 da Lei no
8.212/1991 (à exceção do seu inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o, acrescidos pela
Lei no 9.732/1998, declarados inconstitucionais nas ações objetivas). (STF.
ADI 2028 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-
2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 07-05-2020 PUBLIC
08-05-2020; sublinhas deste voto)

A decisão proferida pelo Pretório Excelso transitou em julgado em 16 de maio
de 2020, conforme consta da movimentação processual da ADI no 2028.
O inc. I do parágrafo único do art. 98 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria no 1.640/2023, autoriza seja afastada a aplicação de lei, caso “já tenha
sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal
Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por
Resolução do Senado Federal.”
Dúvidas não pairam, seja sobre a declaração da inconstitucionalidade do
dispositivo, seja sobre o trânsito em julgado do acórdão que a reconheceu.
O art. 41 da Lei Complementar no 187/2021 prescreveu que, a partir da sua
entrada em vigor,
ficam extintos os créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra
instituições sem fins lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou
de assistência social, expressamente motivados por decisões derivadas de
processos administrativos ou judiciais com base em dispositivos da legislação
ordinária declarados inconstitucionais, em razão dos efeitos da
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.138 - CSRF/2a Turma
Processo no 18184.002752/2007-44

das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n°s 2028 e 4480 e correlatas.
(grifei)

Da leitura do relatório do acórdão recorrido, depreende-se que

[o] processo administrativo em análise decorre da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito NFLD no 37.136.6160, através do qual são exigidas da
Recorrente contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte
da empresa, do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (RAT), e as destinadas a “Terceiros” (SESC, SEBRAE, INCRA,
SalárioEducação), incidentes sobre as remunerações pagas/creditadas aos seus
segurados empregados e contribuintes individuais, no período de 01/2004 a
12/2006.
O Relatório Fiscal de fls. 7779 aponta a seguinte infração cometida pela ora
Recorrente: “Durante a fiscalização, foi feita informação Fiscal para o
cancelamento da isenção por descumprimento do inciso III, art. 55 da Lei
8.212/91, já que os alunos beneficiados pelas bolsas de estudos por ela
oferecidas não são pessoas carentes, conforme definição constante no § 3° do
art. 206 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
3.048 de 06/05/99”. (f. 940; sublinhas deste voto)
O presente caso amolda-se à situação prevista no art. 41 da Lei Complementar
no 187/2021, uma vez que, como visto, o único fundamento para a lavratura do auto de infração
foi o descumprimento do inc. III do art. 55 da Lei no 8.212/1991, declarado inconstitucional no
bojo da ADI no 2028.
Com arrimo no disposto no inc. I do parágrafo único do art. 98 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 1.640/2023, bem como no comando inserto no art.
41 da Lei Complementar no 187/2021, voto por dar provimento ao recurso especial do sujeito
passivo.
Prejudicada, por essa razão, o conhecimento do recurso especial do
Procurador.

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e no
mérito, dar-lhe provimento. Com o provimento do recurso especial do sujeito passivo, voto por
não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.138 - CSRF/2a Turma
Processo no 18184.002752/2007-44

Fl. 1485
DF CARF MF
Original